Tribunal: TJSP
Processo: 1017142-96.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - sentença de procedência, porém, sem fixação de disciplina da sucumbência – recurso do autor - juntada de documentos pela instituição financeira - pretensão à condenação do banco réu ao pagamento de honorários advocatícios - tese fixada no REsp 1.349.453/MS [art. 543-C, CPC/1973; art. 1.036 CPC/2015], a cautelar de exibição de documento é cabível se demonstrado: (i) a

Ementa:

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - sentença de procedência, porém, sem fixação de disciplina da sucumbência – recurso do autor - juntada de documentos pela instituição financeira - pretensão à condenação do banco réu ao pagamento de honorários advocatícios - tese fixada no REsp 1.349.453/MS [art. 543-C, CPC/1973; art. 1.036 CPC/2015], a cautelar de exibição de documento é cabível se demonstrado: (i) a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) o prévio pedido à empresa não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço, se existente regulamentação administrativa - autor que cumpriu com os requisitos - princípio da causalidade – notificação não atendida pelo apelado - cabimento de honorários advocatícios - arbitramento nos termos do art. 85 §2o do CPC – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017142-
96.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOSE DONIZETE
MEDEIROS DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFAZ
SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE
PEQUENO PORTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017142-96.2020.8.26.0196 -Voto no 19520 - abo
2
VOTO No: 19520
COMARCA: Franca - 4a Vara Cível
APTE. : José Donizete Medeiros do Nascimento (justiça gratuita)
APDO. : Crefaz Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e Empresa de Pequeno
Porte Ltda
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - sentença de
procedência, porém, sem fixação de disciplina da
sucumbência
recurso do autor - juntada de
documentos pela instituição financeira - pretensão à
condenação do banco réu ao pagamento de honorários
advocatícios - tese fixada no REsp 1.349.453/MS [art.
543-C, CPC/1973; art. 1.036 CPC/2015], a cautelar de
exibição de documento é cabível se demonstrado: (i) a
existência de relação jurídica entre as partes; (ii) o
prévio pedido à empresa não atendido em prazo
razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço, se
existente regulamentação administrativa - autor que
cumpriu com os requisitos - princípio da causalidade
notificação não atendida pelo apelado - cabimento de
honorários advocatícios - arbitramento nos termos do
art. 85 §2o do CPC recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017142-96.2020.8.26.0196 -Voto no 19520 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 78/81, proferida
pela MM. Juíza de Direito, Dra. Julieta Maria Passeri de Souza, que julgou
procedente a ação de exibição de documentos ajuizada pelo apelante em
face da apelada. Recorre o autor e busca a reforma da sentença. Recurso
regularmente processado e respondido às fls. 92/96.
É o relatório.
Cuida-se de ação de exibição de documentos ajuizada pelo
autor em face de Crefaz Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e
Empresa de Pequeno Porte Ltda .
Afirma o autor que o seu nome foi inserido nos órgãos de
proteção ao crédito por suposta dívida com a ré. Solicitou à ré
esclarecimentos sobre a regularidade da cobrança, sem êxito.
Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para a
exibição dos documentos que deram origem à dívida e, posteriormente, a
confirmação da tutela e a condenação da ré nas demais cominações legais.
Tutela de urgência deferida (fls. 15/17).
Validamente citada, a ré apresentou a contestação às fls.
25/31 suscitando preliminar de ausência de interesse processual. No mérito,
afirma que disponibilizou os documentos solicitados pelo autor na via
administrativa. Alega que a cópia do referido instrumento foi entregue ao
autor no momento da contratação. Requer a improcedência dos pedidos
deduzidos.
Réplica (fls. 76/77).
Em seguida, foi proferida r. sentença que julgou procedentes
os pedidos inaugurais. E ante a exibição de documentos, deixou de fixar a
disciplina da sucumbência.
Recorre apenas a parte autora.
Afirma que os documentos apresentados pela ré não são
referentes aos deduzidos pelo autor. Em outro ponto da defesa recursal,
afirma que o ônus da sucumbência deve recair sobre a ré, pois que deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017142-96.2020.8.26.0196 -Voto no 19520 - abo
4
causa à propositura da ação e houve resistência ao ofertar a contestação.
É a suma do necessário.
O apelo comporta provimento.
De plano, necessário considerar que o CPC/2015 não mais
prevê a exibição de documentos como ação autônoma, mas somente na
forma incidental, nos termos do art. 396 e seguintes, ou na forma de
produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 e seguintes.
Ocorre que foi exarado r. despacho recebendo a ação como
tal, mencionando recentes precedentes do STJ (fls. 15/17).
Para a pretensa exibição há posicionamento do STJ, que
determinou certos requisitos prévios para o ajuizamento da ação cautelar de
exibição de documentos, a saber: a) a demonstração da existência de
relação jurídica entre as partes; b) a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável; c) o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária.
Nesse sentido:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DECONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.
INTERESSE
DE
AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC,
firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição
de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp
1.349.453 MS, Min. Luis Felipe Salomão.STJ, Dje. 02/02/2015) (g.n.).
Cumpre destacar ser essencial a análise do preenchimento
de tais requisitos para ser configurado o interesse de agir, com o devido
prosseguimento da demanda.
E na hipótese dos autos, há comprovação de que o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017142-96.2020.8.26.0196 -Voto no 19520 - abo
5
realizou o pedido administrativo (fls. 13/14).
Assim, o banco apelado tomou ciência da notificação em
-09/03/2020 (fls. 14), tendo sido proposta a ação em 07/07/2020.
Ou seja, houve prazo suficiente para o atendimento ao
pedido formulado.
Assim,
sendo
regular
o
envio
do
requerimento
administrativo, sem atendimento pelo réu, evidencia-se o interesse de agir
do apelante, portanto.
O fato de não haver recolhido o valor referente ao custo do
serviço não desqualifica o interesse, pois cabe ao fornecedor, ora apelado,
informar corretamente acerca do valor desse serviço para que possa ser
efetivamente pago. Nesse sentido, o autor expos a questão à fl. 13.
Trata-se de direito básico do consumidor obter informação
adequada sobre diferentes produtos e serviços, a teor do artigo 6o, III do
CDC.
Pois bem.
A razão pela qual não houve arbitramento de honorários
advocatícios em r. sentença é que houve espontânea apresentação de
documentos juntamente com a peça contestatória.
Sobre a alegação de que não foi apresentado os exatos
documentos, insta salientar que o réu trouxe o indigitado contrato às fls.
57/65, podendo facilmente constatar que o número do contrato

00000194533 - coincide exatamente com o descrito no cadastro de
inadimplentes (fls. 10/11 e 59/60). Há correlação, portanto.
De mais a mais, o autor não explica de forma descritiva
porque os documentos adunados pelo réu não são os mesmos deduzidos
na inicial. Tece apenas insurgência genérica, sem impugnação específica a
respeito.
De outra sorte, são devidos os honorários advocatícios pelo
apelado ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017142-96.2020.8.26.0196 -Voto no 19520 - abo
6
Embora aquele alegue que não apresentou qualquer
objeção ao pedido, apresentando os documentos requeridos, foi necessário
o ajuizamento da demanda para obtenção do documento.
Diante da apresentação do contrato e nestas circunstâncias,
em observância ao princípio da causalidade, necessário atribuir os
honorários advocatícios ao apelado.
Neste sentido o princípio da causalidade determina que
“deve arcar com os encargos da sucumbência aquele que deu causa à
instauração do processo ou ao incidente processual” (STJ - 4a Turma - REsp
no 334.786/PR - Rel. Min. Barros Monteiro julgado em 21.05.2002. DJ
16.09.2002 p. 192).
Observa-se que a apresentação do documento nos autos é
relevante para o arbitramento do valor devido, tendo em vista que tal
conduta tem direta ligação com o grau de trabalho exigido do profissional
envolvido.
Assim, sai o réu condenado ao pagamento de custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios em 15% sobre o
valor da causa (R$ 5.000,00, fl. 07).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator